Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716893-89.2024.8.07.0009 RECORRENTE: MARIO BARRETO DE ALMEIDA RECORRIDOS: RAFAEL TEIXEIRA BARRETO E LUCIENE MARQUES DE SOUSA BARRETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO ENTRE PAI, FILHO E NORA. SIMULAÇÃO ALEGADA PELA PRÓPRIA PARTE. POSSIBILIDADE. CAUSA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 1.1 Os elementos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "com o advento do CC/2002 ficou superada a regra que constava do art. 104 do CC/1916, pela qual, na simulação, os simuladores não poderiam alegar o vício um contra o outro, pois ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza. O art. 167 do CC/2002 alçou a simulação como motivo de nulidade do negócio jurídico. Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra (Enunciado no 294/CJF da IV Jornada de Direito Civil). Precedentes e Doutrina." (REsp n. 2.037.095/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 11/4/2024.) 3. Apesar da parte confessar ter concorrido para a simulação, o pedido de nulidade pode ser analisado pelo órgão julgador, subsistindo "o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma", consoante art. 167, caput, do Código Civil. 4. O ônus da prova é de quem alega, em atenção ao art. 373 do Código de Processo Civil. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, comprovando que adquiriu o imóvel com recursos próprios e a existência de acordo verbal de administração com a parte ré. A parte autora, ora apelante, contudo, não se desincumbiu desse ônus. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 167 do Código Civil, defendendo a nulidade absoluta e a ineficácia do negócio jurídico simulado. Argumenta que o recorrido reconhece que o bem pertence ao insurgente; b) artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a prova imposta ao insurgente era impossível. Aponta a necessidade de aplicação da distribuição da dinâmica do ônus da prova; c) artigos 99, §3o, do CPC e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, aduzindo que a gratuidade de justiça foi indeferida sem fundamentação idônea e sem prova robusta da suficiência econômica. Requer a concessão de gratuidade de justiça e a concessão do efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a comunicação à OAB/DF para apuração da conduta dos patronos acerca do pedido reiterado do benefício da gratuidade de justiça, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 167 do Código Civil, 99, §3o, e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne ao pedido de comunicação à OAB/DF para apuração da conduta dos patronos, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015